Tribunal: CARF
Processo: 10530.727941/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727941/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.314 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
JOÃO CARLOS JOCOBSEN RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
DECADÊNCIA VERIFICADA
Tratando-se de tributo cuja lei impõe o dever de antecipar o pagamento
considera-se homologado e definitivamente extinto o crédito após o decurso de
cinco anos a contar do fato gerador tributário.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, eis que o crédito constituído foi atingido pela decadência, com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Por bem descrever as informações relativas ao processo, adoto o Relatório da
Resolução no 2402-001.073, fls. 270 e ss, que converteu o julgamento em diligência, para, após,
complementá-lo:
Trata-se de Notificação de Lançamento n° 3363/00013/2018, fls. 3 a 7, lavrada em face
ao contribuinte acima identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727941/2018-97
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727941/2018-97

Rural (ITR), exercício 2013, no valor principal de R$ 248.881,62, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, em razão da não comprovação das Áreas de Preservação
Permanente e de Floresta Nativa declaradas.
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 5/10/2018, fls. 3, e formalizou
impugnação em 29/10/2018, fls. 174 a 183.
Ao apreciar a impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância julgou-a
improcedente, conforme o acórdão recorrido de fls. 243 a 254.
Cientificado da decisão em 1/10/2020, fls. 257, o contribuinte formalizou recurso
voluntário em 29/10/2020, fls. 260 a 267, em que requer o cancelamento do débito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A presente turma deste colegiado, em razão da possibilidade de decadência dos
créditos tributários discutidos nos autos, para justo juízo entendeu necessário converter o
julgamento em diligência com vistas a verificar, in casu, se houve ou não antecipação do
pagamento do tributo, conforme Resolução no 2402-001.073, de 12/08/2021, fls. 270 e ss:
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela
qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem
ateste a existência de recolhimento antecipado do ITR apurado e devido na DITR/2013.
A unidade RFB de origem intimou o interessado para comprovar o recolhimento
do ITR de exercício 2013, fls. 274, recebendo cópia de DARFs, fls. 279 e ss, cujos créditos
foram confirmados em sistema de controle, fls. 282/285, datando de 29/09/2014.
Também foi juntado pela unidade de origem cópia da DITR 2013 no 05.91707.87-
00, entregue em 19/10/2015, às 16:50:27, fls. 287 e ss, retificadora da DIRT 2013 no
05.72068.89-00, fls. 294 e ss, entregue em 24/09/2013, às 15:07:51, com o retorno do processo
ao Carf em 27/12/2021, fls. 301.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
INTRODUÇÃO – ADMISSIBILIDADE RECURSAL E ANÁLISE
DE DECADÊNCIA
Primeiramente, o recurso voluntário interposto, fls. 260 e ss, é tempestivo e
obedece aos requisitos legais, ao que dele tomo conhecimento.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727941/2018-97

II.
PREJUDICIAL
Antes porém de adentar nas teses de defesa arguidas na peça recursal, faço análise
quanto à decadência dos créditos lançados.
Em exame à DITR 2013 no 05.91707.87-00, entregue em 19/10/2015, às 16:50:27,
fls. 287 e ss, verifica-se primeiramente que é retificadora da DIRT 2013 no 05.72068.89-00, fls.
294 e ss, entregue em 24/09/2013, às 15:07:51.
Cotejando as duas declarações, infere-se que:
 A DIRT 2013 no 05.72068.89-00 o recorrente informou como Valor de
Terra Nua Tributável R$ 2.395.745,00, com o cálculo do ITR em R$
7.187,23, fls. 298, a ser pago em três parcelas de R$ 2.395,74, parcelas
essas em que consta pagamento 29/09/2014, fls. 282/285, com multa e
juros, fls. 279 e ss;
 A DITR 2013 no 05.91707.87-00 o recorrente informou como Valor de
Terra Nua Tributável R$ 0,00, fls. 291, com o cálculo do ITR em R$
10,00.
Em exame à Notificação de Lançamento que deu origem ao processo
administrativo fiscal, fls. 3 e ss, observa-se que foi verificada a retificadora da DIRT 2013, que
apurou o gravame em apenas R$ 10,00, tendo o litígio administrativo discutido as matérias de
direito considerando o valor lançado e o declarado na retificação.
Para exame de decadência do direito creditório, importa saber, tratando-se de
tributo cuja lei impõe o dever de antecipar o pagamento, no caso a Lei no 9.393, de 1996, art 10,
se referida antecipação foi ou não realizada, e aqueles valores recolhidos em Darf, fls. 279 e
ss, são prova de pagamento para o ITR de exercício 2013.
Diante do exposto, considerando que o lançamento se deu em 24/09/2018, sendo o
dies a quo do tributo em exame 01/01/2013, o prazo quinquenal para constituição do crédito
tributário encerrou-se em 01/01/2018, nos termos em que reza o art. 150, §4o da Lei no 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional), ocorrendo, in casu, a decadência.
Caso não seja acompanhado no entendimento pelo colegiado, passo então à
análise das teses recursais.
VERIFICAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO – MESMAS RAZÕES
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem as
mesmas expostas na impugnação, fls. 174 e ss, ao que adoto os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a
transcrição do Acórdão no 03-092.510, fls. 243 e ss (voto do relator):
Das Áreas de Preservação Permanente e Coberta por Florestas Nativas
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727941/2018-97

Na análise das peças do presente processo, verifica-se que foram glosadas integralmente
as áreas de preservação permanente (64,1 ha) e coberta por florestas nativas (1.422,9
ha). Com base em laudo técnico e em Atos Declaratórios Ambientais de exercícios
posteriores a 2013, o contribuinte alega que essas áreas seriam de, respectivamente,
64,166 ha e 1.424,6334 ha.
Na hipótese levantada, cabe esclarecer que o lançamento regularmente impugnado
somente poderá ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente
erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e
idôneas.
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais declaradas,
no caso, preservação permanente e florestas nativas), cabe observar que, com base na
legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins
de acatar a exclusão de qualquer uma delas da incidência do ITR, que consiste na
informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão
de qualquer área não-tributável.
A exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização limitada (RPPN,
Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de
Reserva Legal), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4°, da IN/SRF n° 043/1997, com
redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997), e, para o exercício de 2013, encontra-
se prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto
n° 4.382/2002 - RITR (art. 10, § 3°, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da
Lei n° 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1°, cuja atual redação foi dada pelo art.
1° da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei n° 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
n° 10.165, de 2000).
§ 1° - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental - ADA encontra-se estatuída por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1°, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1° da Lei 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Para o exercício de 2013, o prazo expirou em 30/09/2013, data final para a entrega da
DITR/2011, de acordo com a IN/RFB n° 1.380/2013 c/c a IN/IBAMA n° 05/2009, além
de previsto na Solução de Consulta Interna n° 06/2012, item 10.1, que diz:
"Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme art. 9°
da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727941/2018-97

Renováveis (Ibama) n° 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6°, § 3°, e 7° da IN Ibama n°
5, de 25 de março de 2009".
No presente caso, o requerente admite não ter protocolado o devido Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2013, não sendo possível, portanto, a
exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse exercício.
Quanto ao tema, o Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício 2013,
esclarece a exigência genérica de apresentação do ADA para a exclusão de áreas não-
tributáveis, conforme consta na Questão n° 065:
065 Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis da incidência do
ITR?
Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a cada exercício, nos
prazos fixados por este órgão, e que as áreas assim declaradas atendam ao disposto na
legislação pertinente.
Consulte as perguntas 073, 081, 086, 091, 097, 102 e 107
(Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17, § 1°, com a redação dada pela Lei n°
10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1°; Lei n° 9.985, de 2000, art. 21, § 1°; Lei n°
12.651, de 2012, arts. 12 e 78; RITR/2002, art. 10, § 3°; INSRFn°256, de 2002, art. 9°,
§ 3°)
Nem mesmo o Laudo Técnico apresentado e os Atos Declaratórios Ambientais de
exercícios posteriores podem substituir o Ato Declaratório Ambiental do próprio
exercício, por ausência de previsão legal nesse sentido. Ademais, as decisões trazidas
não têm qualquer efeito vinculante sobre o presente caso concreto.
Especificamente, quanto à eventual área coberta por florestas nativas existente no
imóvel, prevista na Lei n° 11.428/2006, a RFB orienta, no Manual de Perguntas e
Respostas, referente ao Exercício 2013 e posteriores, sobre a necessidade da
apresentação do ADA junto ao IBAMA, para a exclusão dessa área da incidência do
ITR, em sua Questão n°102:
104 Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas nativas da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente.
(Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000,
art. 1°)
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas ambientais
declaradas ou requeridas posteriormente, o contribuinte deveria ter providenciado,
dentro do prazo, a protocolização do ADA 2013 no IBAMA.
Cabe ainda esclarecer que, quando não cumprida essa exigência legal, ou cumprida fora
do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são
normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito
de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727941/2018-97

Dessa forma, não cumprida a citada exigência (entrega tempestiva do ADA), para
exclusão das áreas ambientais da área tributável do imóvel do ITR/2013, não cabe
reconhecer as áreas pleiteadas de preservação permanente (64,166 ha) e coberta por
florestas nativas (1.424,6334 ha).
Da Multa de Ofício Lançada
O impugnante insurge-se contra a aplicação da multa de 75%.
A multa de ofício, que tem essa natureza justamente por decorrer do lançamento de
ofício, como é o caso em tela, é aplicada em virtude do caráter inexato ou incorreto das
informações inicialmente prestadas pelo contribuinte na declaração, estando ela prevista
no art. 14, §2°, da Lei n° 9.393/1996 c/c o artigo 44, I, da Lei n° 9.430/1996.
A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por meio
de lançamento de ofício, com a aplicação da multa no percentual de 75% prevista no art.
44 da Lei n° 9.430/1996.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2° do
art. 14, da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2° As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais. (grifo nosso)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
I, da Lei n° 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (grifo nosso)
Reiterando, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (caput e § 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/1996
c/c o art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996).
A apreciação quanto ao caráter confiscatório da multa não cabe a este colegiado, o qual
não dispõe de competência para afastar a aplicação de lei sob o argumento de sua
inconstitucionalidade. Tal entendimento, inclusive, já foi sumulado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF n° 2
O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Contudo, considerando que a impugnação foi apresentada tempestivamente, o
contribuinte poderá beneficiar-se da redução de 30% da multa de oficio, caso efetue o
pagamento dentro dos trinta dias da ciência da decisão de primeira instância; ou de 20%
se o parcelamento for requerido também dentro dos trinta dias da ciência da Decisão de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.727941/2018-97

primeira instância, nos termos do art. 76, §§ 4° e 6°, do Decreto n° 4.382/2002 (RITR),
conforme se segue, in verbis:
Art. 76. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do ITR (Lei n° 9.393, de 1996, art. 14, § 2°;
Lei n°9.430, de 1996, art. 44):
1
- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de pagamento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
§ 4° Se houver impugnação tempestiva, a redução será de trinta por cento se o
pagamento do débito for efetuado dentro de trinta dias da ciência da decisão de primeira
instância (Lei n°8.218, de 1991, art. 6°, parágrafo único; Lei n°9.430, de 1996, art. 44, §
3°).
[...]
§ 6° Havendo impugnação tempestiva, a redução será de vinte por cento, se o
parcelamento for requerido dentro de trinta dias da ciência da decisão de primeira
instância (Lei n° 8.383, de 1991, art. 60, § 1°; Lei n° 9.430, de 1996,
art. 44, § 3°). (grifo nosso)
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da legislação
de regência, pois não há como acatar a pretensão do requerente, pois de acordo com os
artigos 172 e 180 do Código Tributário Nacional, somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto pela procedência do Recurso Voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 311
DF CARF MF
Original